Tribunal: TJMT
Processo: 1027531-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027531-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 067.346.911-52 (PACIENTE), ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 067.346.911-52 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU O DESENTRANHAMENTO DE PEÇA PROCESSUAL – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA – DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA NO PRAZO E POR ADVOGADOS QUE À ÉPOCA POSSUIAM PLENOS PODERES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES – INVIABILIDADE DE INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O mero descontentamento por parte de familiar do paciente, da relação cliente/advogado anteriormente estabelecida não possui o condão de flexibilizar os regramentos previstos em lei para o fim de autorizar o desentranhamento de petição válida juntada aos autos, e viabilizar a indicação extemporânea de novas testemunhas, como pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alexandro dos Santos Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

O impetrante relata que o paciente está sendo processado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Aduz, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista o recebimento pelo juízo
a quo
de defesa preliminar subscrita por advogados com poderes revogados, o que resulta em cerceamento de defesa, uma vez que a peça apresentada é genérica e não arrola testemunhas que poderiam corroborar a afirmação de que
“as provas são nulas, pois obtidas mediante abuso de autoridade dos policiais militares envolvidos na ocorrência”.

Pede, com essas considerações:

“Seja determinado o desentranhamento da Defesa Preliminar juntada no ID 1002928-51.2023.8.11.0087, e consequentemente seja declarada nula a decisão que recebeu a denúncia, de ID 133791847, e por restar demonstrado o cerceamento de ampla defesa do acusado, com base no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal;

De forma alternativa, para tentar garantir o mínimo de defesa ao Paciente, que ocorra o deferimento da substituição das testemunhas conforme requerido na petição de ID 134342177”
– Id. 191287659.

Juntou documentos.

Não houve pedido de liminar.

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado como coator – Id. 192121258.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 195754653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, o impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento do pedido de desentranhamento de peça supostamente formulada por advogados que não mais detinham os poderes para representar o paciente.

Sem razão, contudo
.

Da análise dos documentos que instruem a inicial, bem como do andamento do processo na origem – autos n. 1002928-51.2023, constata-se que a defesa preliminar foi apresentada na data de
30.10.2023
– Id.

133208100, por advogados que, à época, possuíam procuração nos autos, a eles outorgada pelo próprio paciente, datada de
26.10.2023
– Id. 192121259.

A renúncia, por sua vez, é datada de
31.10.2023
– Id. 192121260.

Neste caso, ao contrário do que defende o impetrante, não há indícios de que a procuração apresentada nos autos seja resultado de captação indevida de clientes, como vedado pelo art. 34, inciso IV, da Lei n. 8.906/94.

Pelo que se verifica dos
prints
de conversa do aplicativo
WhatsApp
que fazem parte da própria petição – Id. 191287659, p. 3, mais certo é que houve um descontentamento por parte de familiar do paciente, da relação cliente/advogado anteriormente estabelecida.

Referida circunstância, no entanto, não possui o condão de flexibilizar os regramentos previstos em lei para o fim de autorizar o desentranhamento de petição válida juntada aos autos, e viabilizar a indicação extemporânea de novas testemunhas, como pretendido.

Não há comprovação do alegado prejuízo, mostrando-se inviável, pois, a declaração de qualquer nulidade processual, mesmo porque, posteriormente, na audiência realizada na data de 29.11.2023, consta em ata que foi deferida a oitiva do adolescente Queivson dos Santos Vieira – supostamente ocular dos fatos -, a pedido do douto advogado de defesa – Id. 135592359.

Pelo exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024